Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A extinção de condomínio é direito potestativo do condômino, tendo o Código Civil disposto, em seu art. 1.320, caput, que "a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão".
2. Nos termos do art. 504 do Código Civil, o coproprietário de bem indivisível poderá exercer o direito de preferência depositando previamente o preço não inferior ao da avaliação.
3. A extinção de condomínio e a determinação de alienação do bem judicialmente não impede a parte de exercer o direito de preferência, bastando apenas que deposite o preço da cota-parte que cabe à contraparte, razão pela qual não há que falar em nulidade da extinção condominial.
4. Recurso conhecido e desprovido.